Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-27.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008735-27.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-27.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 5157 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008735-27.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Embargado: Santander Seguros S/A
Comarca: Campinas
Voto no 5157
Embargos de Declaração. Inocorrência de obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão embargado. Indevida
pretensão de infringir o julgado embargado. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelada
contra o acórdão de fls. 389/395, para que os honorários que lhe foram impostos sejam
arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11
do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Com efeito, apesar de mencionar os incisos I e II, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a apelada ora embargante nem sequer especifica se o
pretenso "vício" do v. acórdão a respeito da sucumbência, se obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso, nenhuma dessas hipóteses ocorreu.
A apelação foi provida para reconhecer a integral procedência
da demanda e, consequentemente, inverter os ônus da sucumbência, o que, por lógica, nada
mais poderia significar do que a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios,
por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Parágrafo 8o, do Artigo 85,
do Código de Processo Civil, tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 250,00) e
o baixo proveito econômico da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-27.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 5157 - EE (A)
3
Apenas houve alteração do beneficiário dos honorários. Na
sentença, o mesmo critério (equidade) foi empregado para remunerar o trabalho do
advogado da ré. Agora, provida a apelação, não havia razão alguma para alterar tal critério
em favor do advogado do autor.
Na verdade, diante da inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade no v. acórdão embargado, o que a embargante pretende é modificar a
decisão, o que é inadmissível no âmbito estreito dos embargos de declaração.
Este é o posicionamento no Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios,
no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481829/SP, Tribunal Pleno, j. 15.3.2006, rel. Min. Celso de Mello, DJU 24.3.2006).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator